Tribunal: TJMT
Processo: 1007065-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007065-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO GOULART - CPF: 483.288.711-49 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.893.477/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007065-80.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DESCABIMENTO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO VERIFICADO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO – INSCRIÇÃO NO SERASAJUD – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – MEIOS E RECURSOS PARA INCLUSÃO DOS DADOS DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação, o que não se visualizou na espécie.

“Tratando-se de instituição financeira, esta deverá promover a inclusão nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar de inclusão por meio do SERASAJUD”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007065-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO GOULART, AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que na Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente ajuizada contra
Carlos Augusto Goulart e outra
, indeferiu o pedido para suspensão/apreensão da CNH, passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, telefonia/internet fixa e móvel.

Explica que após longo trâmite na busca de bens do executado, sem êxito em obter o pagamento do débito, postulou pela suspensão da CNH, apreensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito e de telefonia/internet em nome do executado.

Realça que o Código de Processo Civil assegura a solução integral do mérito em prazo razoável, além de dispor que as partes devem comportar-se de acordo com a boa-fé e dever de cooperação.

Complementa que os arts. 139 e 773 do dispositivo processual autoriza ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Assevera que o pleito incentiva o pagamento da dívida e chama o devedor a responsabilidade de pagar a dívida, além do que, tais medidas não violam preceitos constitucionais.

Aduz, ainda, quanto à possibilidade de negativação dos agravados via sistema Serasajud.

Requer a concessão da tutela antecipada para que seja deferida a suspensão da CNH, passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, bem como a inscrição no Serasajud.

Tutela antecipada indeferida. (id 125065159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007065-80.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que indeferiu o pedido para suspensão/apreensão da CNH, passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, telefonia/internet fixa e móvel.

Trata-se de execução na qual o credor não obteve êxito em receber seu crédito. Postulou, então, a suspensão da CNH, passaporte, bloqueio de cartões de crédito, bem como de telefonia fixa e móvel, e ainda, inscrição do nome do devedor no Serasajud, o que foi indeferido nos seguintes termos:

Em que pese até o presente momento a parte exequente não ter logrado êxito em receber o débito indicado na inicial, o pedido formulado nos autos para a suspensão/apreensão da CNH, passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, bloqueio de telefonia/internet fixa e móvel, em nome do executado, resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte devedora.

Ademais, sequer garante o pagamento do débito da presente ação. Em nada ajudará na satisfação da obrigação.

Por certo a faculdade de diligência concedida ao juízo não é para violar preceito da Carta Maior.

No mais, tratando-se de instituição financeira, esta deverá promover a inclusão nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar de inclusão por meio do SERASAJUD.

Portanto, deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito e no prazo legal, indicar bens passíveis de penhora.

A discussão gira entorno da possibilidade de se determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, bem como do passaporte, e ainda, o bloqueio de cartões de crédito/débito em nome dos devedores.

Com efeito, o art. 139, IV, do CPC, positivou regra a fim de garantir maior celeridade e efetividade do processo, segundo a qual incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Não significa, contudo, que qualquer modalidade executiva possa ser adotada de forma indiscriminada. Assim se diz, porque
“apesar da legitimidade do interesse do titular do crédito, o Estado-juiz não pode avançar além do aspecto estritamente patrimonial (princípio da responsabilidade patrimonial do devedor), estabelecendo medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, já que violaria frontalmente o princípio da autonomia privada, assegurado pela Constituição Federal”
(TJMT –
N.U 1001625-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

Nesse sentido:

Cumprimento de sentença de ação monitória – Indeferimento do pedido de suspensão da CNH, documentos de viagem (passaporte) e de cartões de crédito do executado – Nova sistemática contida no Artigo 139, IV, do Código de Processo Civil que deve ser aplicada em hipóteses excepcionais – Observância aos princípios da dignidade humana e da menor onerosidade ao devedor – Ineficácia das medidas no caso concreto – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2298641-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2021; Data de Registro: 04/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MEDIDAS ATÍPICAS - ART. 139, DO CPC - SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PASSAPORTES E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. Embora não desconheça a possibilidade de adoção de medidas atípicas para garantir o cumprimento de ordem judicial, a suspensão da CNH, bem como dos passaportes dos agravados, e ainda, o cancelamento de seus cartões de crédito, não se mostram medidas razoáveis, proporcionais ou adequadas para assegurar a obrigação de pagar quantia certa, apenas restringindo direitos individuais dos executados.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.315964-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 17/04/2020)

Por sua via, o STJ orienta que
“é possível ao juiz adotar meios executivos atípicos desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade“
(STJ – REsp 1788950/MT, Terceira Turma, Relatora, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/04/2019).

Ou seja, de acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, não poderão se distanciar dos ditames constitucionais. Ao contrário, a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais deve ser aplicada de forma razoável.

Na hipótese, a despeito de se terem esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, não há sinais de que os devedores estejam ocultando patrimônio, mas sim de que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida.

Assim observado, a suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte dos executados, bem como o bloqueio de eventuais cartões de crédito e débito, não se mostram adequadas à obtenção do resultado prático pretendido com a execução.

Nesse cenário, as medidas requeridas têm pouca eficácia em relação ao adimplemento do débito, ultrapassando o efeito coercitivo. Seu propósito é meramente punitivo, o que não coaduna com a finalidade da execução civil.

Por fim, quanto à inscrição dos devedores no SERASAJUD, sem razão o banco agravante, porquanto, como bem assinalado pelo Magistrado “
tratando-se de instituição financeira, esta deverá promover a inclusão nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar de inclusão por meio do SERASAJUD”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito e ainda, de inscrição no SERASAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022